Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733276-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL JOSE BRAGA AGRAVADO: AVILMAR SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para dizer se persiste o interesse recursal, haja vista que a decisão impugnada transitou em julgado nso autos da APC 0718961-75.2020.8.07.0001. Além disso, esclareça acerca do cabimento do presente recurso, uma vez que se refere a decisão prolatada do outro desembargador. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2022 17:09:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador